Tribunal: TJPA
Processo: 0801394-77.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8960 - Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801394-77.2022.8.14.0032

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: MARIA JOSE LOPES BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0801394-77.2022.8.14.0032

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Monte Alegre – PA
Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Advogado: Feliciano Lyra Moura
Recorrida: MARIA JOSÉ LOPES BRITO
Advogados: Jorge Thomaz Lazameth Diniz e Otacilio de Jesus Canuto
Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA E DOCUMENTAÇÃO REGULARES. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cuida-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, determinou a repetição em dobro dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

2 – Comprovada a formalização do contrato mediante assinatura compatível e documentação válida, bem como a efetiva transferência dos valores contratados à conta bancária da autora, inexiste ilicitude ou defeito no negócio jurídico, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

4 – Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e redistribuir os ônus sucumbenciais, com aplicação da condição suspensiva em virtude da gratuidade da justiça.

5 - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0801394-77.2022.8.14.0032

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Monte Alegre – PA
Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Advogado: Feliciano Lyra Moura
Recorrida: MARIA JOSÉ LOPES BRITO
Advogados: Jorge Thomaz Lazameth Diniz e Otacilio de Jesus Canuto
Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (antigo Banco Ficsa S.A.) em face de sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais ajuizada por MARIA JOSÉ LOPES BRITO.

Na petição inicial, a autora narrou que é aposentada e recebe benefício do INSS. Disse que constatou a existência de descontos mensais indevidos de R$ 50,00 (cinquenta reais), os quais estavam vinculados a um contrato de empréstimo consignado, sob o n.º 010012483167, no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), a ser quitado em 84 parcelas mensais. A autora, contudo, afirmou que jamais contratou referido empréstimo, tampouco autorizou a consignação em seu benefício previdenciário, alegando que não assinou qualquer documento, tampouco compareceu presencialmente à instituição bancária ou ao INSS para formalizar tal contratação. Argumentou, ainda, que a prática em questão caracteriza falha na prestação do serviço, devendo a relação jurídica ser declarada inexistente, com a consequente devolução em dobro dos valores descontados e indenização pelos danos morais sofridos.

Em contestação, o banco alegou que a contratação foi legítima, formalizada com assinatura física e repasse de valores em conta de titularidade da autora, argumentando que não há que se falar em fraude e tampouco em dano moral indenizável, mas sim em mero dissabor, diante da ausência de demonstração de conduta culposa ou dolosa. Sustentou a validade dos documentos apresentados, ressaltando a compatibilidade das assinaturas e a inexistência de boletim de ocorrência ou outro elemento que evidenciasse extravio ou falsificação documental. Ao final, pleiteou a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença de parcial procedência, na qual o juízo de primeiro grau reconheceu a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato mencionado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, corrigidos monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), igualmente com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. O magistrado de origem fundamentou sua decisão na ausência de comprovação inequívoca da contratação e na apresentação de documentos unilaterais, produzidos exclusivamente pela parte ré, os quais não são aptos a comprovar relação negocial. Ademais, reconheceu a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da falha na prestação do serviço e dos danos experimentados pela autora.

O banco opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, mantendo-se inalterado o conteúdo da sentença.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, reiterando que demonstrou a regularidade da contratação e da liberação dos valores, insurgindo-se contra a condenação em danos morais, que classificou como indevida e desproporcional, bem como contra a devolução em dobro dos valores, por ausência de má-fé. Requereu, ainda, que os juros moratórios sobre a indenização fossem contados a partir da data de arbitramento e não do evento danoso, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que jamais contratou com o banco, defendendo a manutenção da sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0801394-77.2022.8.14.0032

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Monte Alegre – PA
Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Advogado: Feliciano Lyra Moura
Recorrida: MARIA JOSÉ LOPES BRITO
Advogados: Jorge Thomaz Lazameth Diniz e Otacilio de Jesus Canuto
Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da validade da contratação de empréstimo consignado firmado entre a autora, ora apelada, e o banco apelante, bem como da eventual ocorrência de vício de consentimento ou fraude na formalização do negócio jurídico, à luz do ordenamento consumerista e dos princípios que regem a responsabilidade civil nas relações contratuais.

Observando o que consta nos autos, verifica-se que o contrato referente a operação de crédito bancário fora de fato realizado pela consumidora, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual (id n. 22035241 - p. 3-4), tendo a assinatura da autora, acompanhada de seus documentos pessoais, o que demonstra a devida contratação.

Ademais, constata-se que restou demonstrado que o valor do contrato de empréstimo foi disponibilizado para a autora , via Transferência eletrônica TED (ID N. 22035242 - p. 1),, não havendo demonstração de que a quantia teria sido devolvida à instituição bancária. Nesse caso, não há que se falar em fraude ou qualquer vício que macule o negócio jurídico, sendo constatada a regularidade na contratação em questão.

Dessa forma, incontestável que houve a contratação do mútuo bancário e a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para a autora/apelada e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Importante destacar, também, que não restou caracterizada qualquer falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira. A contratação foi formalizada por meio regular, com apresentação de documentação compatível, assinatura coerente, e efetivo crédito na conta da autora, revelando-se legítima a expectativa da instituição bancária quanto à regularidade do negócio jurídico.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COMPROVADAS. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000042-08.2022.8.16.0115 - Matelândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 20.03.2023)

(TJ-PR - RI: 00000420820228160115 Matelândia 0000042-08.2022.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. In casu,
considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.
3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Comprovada a contratação do empréstimo consignado, bem como do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte autora, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais, merecendo reforma a sentença que considerou a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato mencionado, condenando o banco em repetição de indébito e danos morais.

Aplica-se a inversão do ônus de sucumbência na margem fixada na sentença a ser arcado pela autora, ficando sob condição suspensiva em decorrência da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2025